Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E PRÓPRIO MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo impróprio e próprio, majorados pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo próprio para o delito de furto simples se a violência restou comprovada pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea da ré, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos.

3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.

5. Ausente o pressuposto subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.